Tribunal: TJDFT
Processo: 0001378-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001378-11.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSCAR TELLES DA ROCHA JUNIOR EMBARGADO: RABIAA BENTALEB DA ROCHA, J. H. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: RABIAA BENTALEB DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OSCAR TELLES DA ROCHA JÚNIOR (autor) (ID no 18405100) em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por RABIAA BENTALEB DA ROCHA e J.H.B.R. (rés) para excluir a condenação da primeira ré/apelante ao pagamento de aluguéis mensais (ID no 17977993). Tratando-se de processo que envolve interesse de incapaz, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:06:53. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador